Tribunal: TJES
Processo: 5005751-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005751-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005751-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: IGOR LIMA GOMES - ES21613

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, em suma, com fundamento no art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para suspender o crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.079.067-7, haja vista a existência de razoabilidade do direito (vício no auto de infração – multa confiscatório) e perigo da demora (medidas restritivas de direitos decorrente dos atos de cobrança/execução).

O agravante sustenta, em síntese, que a única matéria decida pelo juízo de origem e devolvida a este Tribunal de Justiça diz respeito à natureza da multa, se confiscatória ou não e que a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa somente quanto à parcela da multa que exceder ao valor equivalente a 100% (cem por cento) do tributo.

Contrarrazões apresentadas. As partes foram intimadas para se manifestar sobre possível nulidade da decisão agravada. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005751-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: IGOR LIMA GOMES - ES21613

VOTO

(
Nulidade da decisão: ausência de fundamentação
)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, em suma, com fundamento no art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para suspender o crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.079.067-7, haja vista a existência de razoabilidade do direito (vício no auto de infração – multa confiscatório) e perigo da demora (medidas restritivas de direitos decorrente dos atos de cobrança/execução).

Compulsando os autos, verifico que o agravado propôs ação anulatória visando desconstituir o auto de infração nº 5.079.067-7 e, por conseguinte, os respectivos créditos tributários, em razão dos seguintes fundamentos: a) ausência de capitulação legal; b) multa com natureza confiscatória; c) inexistência de ICMS em razão de equívoco e ilegalidade do auto de infração; d) inexistência de infração e de débito, em razão das desconsideração indevida pelo Fisco de diversas aquisições realizadas; e) desconsideração das movimentações entre 01/01/2019 a 01/10/2019; f) incidência equivocada de juros e correção monetária.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Dispõe o art. 489, § 1º, do CPC, que não se considera fundamentada decisão interlocutória, dentre outros aspectos,
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Embora o magistrado não esteja obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pela parte, a doutrina leciona que o juiz não deve se abster de apreciar aqueles que possuam relevância para a manutenção do comando jurisdicional ou, em outras palavras, que possam infirmar a conclusão adotada pelo julgador, vejamos:

A norma jurídica é fruto de uma colaboração entre o legislador e o juiz, de modo que a sociedade civil tem o direito não só de influir no momento da sua formação legislativa, mas também no momento da sua reconstrução jurisdicional. No entanto, é preciso perceber que o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio legislador erige um critério para distinguir entre argumentos relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do julgado. Omitindo-se o juiz na análise de argumentos relevantes, não se considera fundamentada a decisão (art. 489, § 1.0 , IV, CPC), [...]
[2]

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Primeira Câmara Civil, vejamos:

Nos termos do que determina a Constituição Federal, artigo 93, IX, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. 2. Inexistindo fundamentos na decisão judicial proferida nos autos, é de ser reconhecida a sua nulidade, posto atentar contra os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006606, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/07/2018)

A Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, assim como o art. 11, caput, do CPC⁄2015, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
." [...] 4 – Preliminar de ofício acolhida, para anular a decisão interlocutória impugnada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001147, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Não obstante as teses ventiladas inicialmente pela parte agravada, o juízo de origem limitou-se a examinar somente aquela inerente à natureza da multa, se confiscatória ou não, configurando, portanto, a nulidade da decisão, na medida em que o exame das demais teses são relevantes para manutenção ou não da suspensão do crédito tributário, integral ou parcialmente, especialmente em sede recursal.

Embora se permita em situações específicas o conhecimento em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior, não se trata da hipótese, cujo exame em sede recursal tem o condão de configurar indevida supressão de instância.

Por derradeiro, apesar do reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o que acarretaria a cassação do efeito suspensivo conferido em primeiro grau, com fundamento no poder geral de cautela entendo que este deve ser mantido até ulterior decisão do juízo de origem.

Do exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE
da decisão agravada por ausência de fundamentação e determino a renovação da tutela de urgência pleiteada na origem, mantendo até a prolação da nova decisão, entretanto, o efeito suspensivo então deferido.

Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

[1]
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[2]
MARINONI, Luiz Guilhmer. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 590.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, CPC. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESES E PONTOS RELEVANTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA SUSPENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.

Compulsando os autos, verifico que o agravado propôs ação anulatória visando desconstituir o auto de infração nº 5.079.067-7 e, por conseguinte, os respectivos créditos tributários, em razão dos seguintes fundamentos: a) ausência de capitulação legal; b) multa com natureza confiscatória; c) inexistência de ICMS em razão de equívoco e ilegalidade do auto de infração; d) inexistência de infração e de débito, em razão das desconsideração indevida pelo Fisco de diversas aquisições realizadas; e) desconsideração das movimentações entre 01/01/2019 a 01/10/2019; f) incidência equivocada de juros e correção monetária.
2.
O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.
Dispõe o art. 489, § 1º, do CPC, que não se considera fundamentada decisão interlocutória, dentre outros aspectos,
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3.
Embora o magistrado não esteja obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pela parte, a doutrina leciona que o juiz não deve se abster de apreciar aqueles que possuam relevância para a manutenção do comando jurisdicional ou, em outras palavras, que possam infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Não obstante as teses ventiladas inicialmente pela parte agravada, o juízo de origem limitou-se a examinar somente aquela inerente à natureza da multa, se confiscatória ou não, configurando, portanto, a nulidade da decisão, na medida em que o exame das demais teses são relevantes para manutenção ou não da suspensão do crédito tributário, integral ou parcialmente, especialmente em sede recursal.
4.
Embora se permita em situações específicas o conhecimento em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior, não se trata da hipótese, cujo exame em sede recursal tem o condão de configurar indevida supressão de instância.
5.
Por derradeiro, apesar do reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o que acarretaria a cassação do efeito suspensivo conferido em primeiro grau, com fundamento no poder geral de cautela entendo que este deve ser mantido até ulterior decisão do juízo de origem.
6.
Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado.

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.